Tribunal: TJDFT
Processo: 0722912-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONFIGURAÇÃO. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO PARTICULAR. NÃO DESCONFIGURAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
1. A gratuidade de justiça tem como objetivo assegurar o acesso ao Judiciário daqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar prejuízo ao seu sustento e se sua família. No caso dos autos, restou comprovado que o fato de arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à subsistência do agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas, considerada ainda as enfermidades que o acometem.
2. O fato de a parte agravante ser representada por advogado particular não pode constituir óbice à concessão da gratuidade de justiça, consoante expressamente estatui o art. 99, § 4o, do CPC/2015: “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça”.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.